Tribunal: STF
Processo: ARE 1481476
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CASO COM DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HIPÓTESE DE IRRETROATIVIDADE DO ACORDO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL ELEITORAL. USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVOS. DESCABIMENTO. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS NESSA PARTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APONTADA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CASO COM DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HIPÓTESE DE IRRETROATIVIDADE DO ACORDO. PRECEDENTES. AGRAVOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDOS.”



    Os embargantes alegam que a fundamentação da decisão embargada quanto à não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal “é divergente da situação fática narrada”.



    Nos termos recursais, os embargantes foram absolvidos em 25 de setembro de 2019 em sentença do Juízo de primeira instância. Posteriormente, em 24 de março de 2024, forma condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral, em razão da apelação ministerial. 



    Dizem que em requerimento datado de 18 de julho 2022, “requereram ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás a aplicação do acordo de não persecução penal, o que foi negado pelo juízo ad quem”. 



    Sustentam, em síntese, por meio dos presentes embargos, que “manifestarem o interesse na realização do acordo de não persecução penal na primeira oportunidade que tiveram para requerer a aplicação do direito. Em razão da absolvição pelo juízo ad quo, não havia a possibilidade jurídica do pedido de acordo de não persecução penal para os embargados”.



     Requerem “o conhecimento e provimento dos presentes embargados para sanar a obscuridade no tocante à aplicação do acordo de não persecução penal ao caso e requerer a concessão de efeitos infringentes para a nulidade do acórdão em razão da ausência de oferta do acordo de não persecução penal e acolher o pedido de remessa dos autos ao juízo de origem ou ao Tribunal ad quem para a propositura do acordo de não persecução penal”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão dos embargantes. 



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Nesse contexto, ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 619 do CPP.



    In casu, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração. Deveras, a decisão embargada, a par de não ter partido de premissas equivocadas, apreciou a questão da não Aplicação do Acordo de Não Persecução Penal de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente, inexistindo obscuridade que impeça a exata compreensão dos fundamentos do decisum.



    Deveras, consta na decisão ora embargada que “o pleito de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal foi formulado quando já havia decisão condenatória proferida nos autos”, fato confirmado pelos próprios embargantes nas razões recursais. 



    Consectariamente, o presente recurso extrapola os restritos limites dos embargos de declaração. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento”. (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente , a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis”. (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 25/3/2015)



    Ex positis, REJEITO os presentes embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente